Tribunal: TJMT
Processo: 1039385-89.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039385-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA GONZAGA - CPF: 078.560.241-00 (APELANTE), NAYARA LUCIA NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.871-37 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TRANSMUTAÇÃO INDEVIDA DE CONTRATO CAPITALIZADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por beneficiário de contrato de previdência privada, firmado em 1968, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, recomposição de reserva previdenciária, e indenizações por danos materiais e morais. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. No recurso, além da nulidade da sentença por indeferimento de perícia atuarial, o apelante sustenta que a migração contratual operada em 2002 violou a natureza previdenciária originária do pacto, sem informação adequada, resultando em prejuízos financeiros e morais. A ré/apelada apresentou contrarrazões, pleiteando o não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e, no mérito, sua improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inovação recursal quanto ao pedido de implantação de benefício mensal vitalício; (ii) estabelecer se a transmutação contratual operada pela seguradora violou o dever de informação, resultando em prejuízos materiais e morais ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura inovação recursal, pois os pedidos mantêm correspondência com a petição inicial e estão dentro dos limites objetivos da lide.

4. A controvérsia sobre a produção de prova pericial atuarial foi definitivamente resolvida em agravo de instrumento anterior, mantendo-se seu indeferimento.

5. O contrato previdenciário de 1968 possui natureza de regime de capitalização, com formação de reserva individual e promessa de benefício em vida, conforme documentação contratual.

6. A alteração contratual ocorrida em 2002 apresenta características de transmutação de regime, sem a devida informação clara e transparente ao participante, contrariando o art. 6º, III, do CDC.

7. O valor final recebido pelo participante (R$ 8.235,51), após 48 anos de contribuições, é manifestamente desproporcional, indicando perda da reserva acumulada.

8. A ausência de apresentação, pela seguradora, de documentos essenciais à apuração da reserva matemática viola o princípio da aptidão para a prova e justifica a inversão do ônus probatório.

9. Reconhece-se a existência de dano material decorrente da redução patrimonial injustificada, a ser apurado em liquidação de sentença.

10. A frustração da legítima expectativa de proteção previdenciária, somada à conduta omissiva da seguradora, caracteriza dano moral indenizável.

11. O pedido referente ao plano “Idade Certa” foi corretamente indeferido, por ausência de vício de consentimento; quanto ao “Mais Vida”, o cancelamento por inadimplência foi comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de previdência privada firmado sob regime de capitalização impõe à seguradora o dever de preservar a reserva matemática acumulada e prestar informação clara e adequada sobre qualquer alteração contratual.

2. A transmutação de plano previdenciário sem transparência e sem esclarecimento técnico suficiente configura violação ao dever de informação e enseja indenização por danos materiais e morais.

3. Em contratos de longa duração e alta complexidade, presume-se a hipossuficiência técnica do consumidor, autorizando a inversão do ônus da prova nos termos do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 85, §2º e parágrafo único do art. 86; art. 375; art. 509, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.10.2014; STJ, REsp 1.559.264/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.10.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1039385-89.2024.8.11.0041.

JOSE MARIA GONZAGA X CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JOSE MARIA GONZAGA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Danos Materiais E Morais nº. 1039385-89.2024.8.11.0041, ajuizada em face de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A., nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 342713390).

Irresignado, o autor/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, ante a indeferimento da prova pericial atuarial.

No mérito, defende a inexistência de cumprimento regular do contrato original, pois a “opção” não foi manifestada de forma livre e informada, havendo a transmutação da natureza do plano sem clareza e transparência exigidas pelo CDC.

Destaca que os planos “Idade Certa” e “Mais Vida” não foram contratados de forma livre e informada, mas como tentativa de desvirtuar a natureza previdenciária do pacto original.

Alega que a conduta da ré/apelada configura prática abusiva e violação ao dever de informação clara e adequada.

Afirma que a privação do direito ao benefício previdenciário capitalizado e o cancelamento indevido do “Plano Mais Vida” geraram prejuízos materiais e morais.

Menciona que a decisão incorreu em “error in judicando”, desconsiderando a natureza consumerista da relação e a vulnerabilidade do autor/apelante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, anular a sentença por cerceamento de defesa (ID 342713391).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 342713394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA INOVAÇÃO RECURSAL)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, a ré/apelada sustenta que o recurso incorre em inovação recursal ao apresentar pretensões não deduzidas na inicial, como implantação de benefício previdenciário mensal vitalício.

Analisando a petição inicial e as razões recursais, verifica-se que o Apelante efetivamente requereu na origem: (i) resolução contratual; (ii) restabelecimento das condições originais; (iii) pagamento do benefício de previdência privada em vida, em parcela única; (iv) indenização por danos materiais; e (v) indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o autor/apelante mantém essencialmente os mesmos pedidos, buscando a reforma da sentença para reconhecer o direito ao benefício previdenciário em vida, em parcela única, conforme constou da inicial.

Não se vislumbra, portanto, inovação recursal apta a impedir o conhecimento do recurso.

O Apelante está exercendo o direito de impugnar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na origem, dentro dos limites objetivos da lide.

Quanto à alegada rediscussão de nulidade processual por cerceamento de defesa, verifica-se que tal matéria foi suscitada apenas subsidiariamente, não configurando pedido principal do recurso.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Passo ao exame do mérito registrando, de início, que a controvérsia acerca da necessidade de prova pericial já foi definitivamente dirimida por este Egrégio Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1032063-10.2025.8.11.0000, ocasião em que se manteve o indeferimento da perícia.

A partir dessa premissa, a solução da causa deve apoiar-se no acervo documental já constante dos autos, sem prejuízo de que a apuração do “quantum debeatur” seja realizada em fase própria de liquidação de sentença, providência que se harmoniza com o princípio da economia processual e com o art. 509, §1º, do CPC.

Quanto ao mérito propriamente dito, a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, incidindo integralmente o Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de vínculo marcado pela vulnerabilidade do consumidor, pelo direito à informação adequada e clara, pela vedação de cláusulas abusivas, pela interpretação mais favorável ao aderente e pela possibilidade de inversão do ônus da prova, diretrizes que orientam a análise do caso concreto.

O contrato firmado em 15/08/1968 revela inequívoca natureza previdenciária. Seu desenho contratual indicava finalidade de formação de renda futura mediante acumulação de recursos, regime de capitalização com constituição de reserva matemática individualizada, direito de percepção do benefício em vida e horizonte de longo prazo, com contribuições projetadas por décadas.

O regulamento então vigente previa, inclusive, a pensão de aposentadoria ao próprio sócio após o período contributivo, o que reforça o caráter de poupança previdenciária individual.

Ao confrontar essa estrutura originária com o desfecho contratual, a prova documental evidencia sinais consistentes de transmutação indevida do regime.

Com efeito, é fato incontroverso que, após 48 (quarenta e oito) anos de contribuições, o apelante recebeu parcelas mensais entre 2002 e 2016 e, ao final, a quantia de R$ 8.235,51 a título de liquidação.

À luz das regras de experiência comum autorizadas pelo art. 375 do CPC, mostra-se intuitivo que contribuições mensais mantidas por quase meio século, sob regime de capitalização, tendem a produzir montante expressivo. Ainda que se adote parâmetro conservador de contribuição média e taxa moderada de juros, o resultado esperado dista significativamente do valor pago.

A discrepância é tão acentuada que, por si só, constitui forte indício de que a lógica de capitalização originalmente pactuada deixou de ser observada, com provável perda da reserva acumulada ao longo de décadas.

Destaca-se que o documento de “opção por aposentadoria” de 2002, por sua vez, apresenta conteúdo genérico e lacônico, sem explicitar o valor da reserva constituída, eventual mudança de regime financeiro, projeções de benefício, impactos econômicos da escolha ou possibilidade de perda de valores capitalizados.

Tal omissão contraria frontalmente o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, sobretudo em contrato de elevada complexidade técnica e de longa duração. Uma escolha verdadeiramente livre e consciente pressupõe conhecimento claro de suas consequências, o que não se evidencia nos autos.

Some-se a isso o contexto histórico de profunda alteração do regime jurídico da previdência complementar no período, notadamente com a edição da Lei Complementar nº 109/2001 e a necessidade de adaptação de planos antigos.

É fato notório que, naquela transição, diversas entidades promoveram migrações de planos, muitas vezes com mudança de regime financeiro. Nesse cenário, a “opção” de 2002 mostra-se compatível com movimento de readequação contratual, o que reforça a necessidade de informação transparente ao participante.

Apesar de deter a integralidade dos registros atuariais, históricos de contribuição e critérios de cálculo, a seguradora não apresentou demonstrativo da evolução da reserva matemática, memória de cálculo que justificasse o valor pago, nem prova de que prestou esclarecimentos adequados ao consumidor.

À luz do princípio da aptidão para a prova e da distribuição dinâmica do ônus probatório, cabia-lhe demonstrar a regularidade de sua conduta. A ausência de tais elementos milita em seu desfavor.

Estão presentes, ademais, os pressupostos para a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, que é leigo em matéria atuarial, não dispõe das informações técnicas e se encontra em posição de desvantagem informacional e econômica. Uma vez invertido o ônus, competia à seguradora comprovar que informou adequadamente, que não houve alteração substancial do regime e que o valor pago correspondia ao efetivamente devido. Não tendo se desincumbido desse encargo, incide a presunção favorável às alegações do apelante.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça converge nesse sentido ao afirmar que a entidade de previdência se vincula às informações prestadas ao consumidor e que eventual erro atuarial integra o risco do empreendimento, não podendo ser transferido ao participante.

Também se reconhece a vedação de alteração abrupta das condições contratuais em prejuízo do consumidor e a tutela da confiança legítima, derivada da boa-fé objetiva. Quem recebe

contribuições por décadas sob a promessa de formação de patrimônio previdenciário não pode, sem informação clara e adequada, esvaziar essa expectativa.

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que houve transmutação contratual indevida do plano originalmente capitalizado, com violação do dever de informação e apropriação, pela seguradora, de valores que deveriam compor a reserva do participante.

Logo, o autor/apelante faz “jus” à recomposição patrimonial correspondente à diferença entre o que deveria ter recebido sob regime de capitalização e o que efetivamente lhe foi pago, configurando dano material.

A definição precisa do montante devido reclama apuração técnica, razão pela qual a liquidação de sentença se mostra o instrumento adequado para quantificar a condenação, com base nas contribuições efetivamente vertidas, no regime de capitalização, nas taxas aplicáveis, tábuas biométricas pertinentes e critérios de atualização. Nessa fase, permanece com a seguradora o dever de apresentar os documentos e cálculos que estão sob sua guarda.

Quanto aos danos materiais, a correção monetária será considerada na própria liquidação, incidindo os juros de mora desde a citação.

Igualmente se caracteriza dano moral, pois a frustração de expectativa construída ao longo de toda uma vida contributiva, somada à insegurança financeira na velhice e à conduta abusiva da fornecedora, ultrapassa o mero dissabor contratual e atinge a esfera da dignidade do consumidor.

Os danos morais são fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a duração da relação contratual, a condição do consumidor idoso e o caráter pedagógico da condenação. A atualização e os juros seguem a orientação sumular do STJ, com correção monetária a partir do arbitramento e juros desde o evento danoso.

No tocante aos planos “Idade Certa” e “Mais Vida”, a prova dos autos indica que, quanto ao primeiro, houve aditivo contratual regularmente firmado, sem demonstração de vício de consentimento, e, quanto ao segundo, o cancelamento decorreu de inadimplência comprovada, não se evidenciando ilegalidade a justificar devolução de valores. Mantém-se, portanto, a improcedência desses pedidos.

Diante de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença, e, assim, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) reconhecer a transmutação indevida do contrato de previdência firmado em 1968; b) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença; c) condenar a apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os consectários legais e sucumbenciais já delineados. Por

consequência, condeno a parte ré/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, o qual será apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §2º c/c parágrafo único, do art. 86, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026